Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706967-95.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO RECORRIDOS: BFG CONSTRUÇÕES E ELETRICIDADE LTDA - EPP, BENTO FERREIRA GOMES, WALDIMIR FERREIRA GOMES, FRANCISCA MARIA VELOSO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO VERBALMENTE ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SÓCIOS. CONTRATO AD EXITUM. CLÁUSULA QUOTA LITTIS. OBJETO. DISPONIBILIZAÇÃO E FOMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. SERVIÇO EXECUTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA VERBA. PROVEITO ALCANÇADO. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. RETENÇÃO SUPERIOR AO DEVIDO À GUISA DE HONORÁRIOS. REPETIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES DEVIDOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A AÇÕES DIVERSAS E COM DESTINATÁRIA DISTINTA. SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE DEÉBITO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. COBRANÇA REPUTADA INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS AUTORES. ELISÃO DA AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PROVA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA . APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a contratação de mútuo bancário seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 3.A formulação de reconvenção tem compreensão modulada, somente sendo admitida para formulação de pretensão contraposta que guarde conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, não sendo viável, pois, que seja manejada como forma de aviamento de ação autônoma no mesmo ambiente processual mediante dedução de pretensão direcionada a terceiro estranho à relação processual originária, à medida em que inviável a ampliação da composição subjetiva do processo no ambiente reconvencional, diante da inexistência de conexão com o pedido principal e do fato de que implicaria a formulação de nova ação fora dos contornos da relação já aperfeiçoada (CPC, art. 343). 4.Delimitados os honorários advocatícios fixados com a cláusula ad exitum no ambiente de contrato verbal, a movimentação, pelo patrono, de importe superior ao convencionado, cujo base de cálculo fora o proveito obtido na ação patrocinada, determina que seja compelido a repetir o que movimentara e retivera além do que lhe é devido, não descerrando cobrança indevida ou ato ilícito a movimentação de ação com esse desiderato, cujo pedido resta parcialmente acolhido, pois encerra simples e puro exercício do direito subjetivo de ação reservado aos patrocinados, tornando inviável, pois, que sejam sujeitados à sanção prescrita pelo artigo 940 do Código Civil, pois não cobraram além do que lhes é devido de forma maliciosa. 5.O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstanciam fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade -, posto que o manejo legítimo do direito subjetivo público de ação assegurado a todos não pode ser traduzido como ato ilícito gerador de dano moral ao acionado, notadamente quando o pedido que lhe fora direcionado é acolhido, ainda que em parte (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 6.A formulação da pretensão com lastro nos argumentos defendidos pela parte autora como aptos a lastrearem o direito que invocara não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, e, ademais, o recurso insere-se no direito subjetivo de ação que a assiste, pois inerente ao devido processo, obstando que, conquanto acolhido em parte o pedido, mas não tendo incorrido os autores em nenhuma das situações pontuadas, sejam reputados litigantes de má-fé (CPC, art. 80). 7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. O recorrente não aponta o permissivo constitucional em que lastreia seu apelo. Ademais, aponta violação aos artigos 85, §2o, 343, §2o e 489, todos do Código de Processo Civil, e sustenta deficiência de fundamentação, equívoco na distribuição dos honorários advocatícios e a inobservância das provas trazidas em sede de reconvenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não reuniria condições de seguimento. A uma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). E, a duas, porque, a apreciação das teses recursais referentes à distribuição dos ônus sucumbenciais e à aludida inobservância das provas trazidas na reconvenção, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012